Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO OFÍCIO CAGED. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. CRÉDITOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IDENTIFICAÇÃO PELO INFOJUD. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA.
1. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada tanto pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem a satisfação da pretensão judicial.
2. Conforme afere-se do feito de origem, já foram deferidas e realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, as quais se mostraram infrutíferas para fins de quitação da dívida existente.
3. Nesse contexto, deve se registrar que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.
4. Ocorre que, sendo a parte executada ligada a qualquer programa social ou, ainda, empregada, os valores aos quais o ora agravante eventualmente teria direito seriam depositados em conta bancária, o que seria identificado pelo sistema INFOJUD, que interliga o Poder Judiciário aos dados da Receita Federal.
5. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida, pela exequente/agravante.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.